Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. ROL TAXATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. No agravo de instrumento deve-se cuidar para apreciar-se o tema recursal dentro de estritos limites que não afetem o futuro julgamento da ação principal, sob pena de suprimir a própria convicção íntima do magistrado de 1o Grau.
2. Em princípio e dentro da sede angusta de Agravo de Instrumento contra decisão concessiva de antecipação de tutela, o parágrafo único do art. 9o, a Resolução do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização, daí que o contrato livremente firmado deve prevalecer como pactuado - primado central do direito das obrigações - pelo menos até que sobrevenha a sentença no processo principal.
3. Recurso Provido.